Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709074-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDIR ALMEIDA contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.8514-1, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Diamantino/MT. Em suas razões, o agravante alega que: 1) a escolha do foro é facultativa, reduz custos financeiros e tempo na solução do processo, em respeito à diligência e economia processuais; 3) é direito do autor a escolha do foro que mais lhe favorece; 4) o Código de Defesa do Consumidor – CDC permite ao consumidor renunciar ao foro e escolher local diverso de seu domicílio (ID 189248577). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que o juízo seja declarado competente para processar e julgar a demanda original. Preparo recolhido (ID 56644517). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 56922789). Contrarrazões apresentadas (ID 57390044). O Banco do Brasil S.A. pede a suspensão do processo em razão de decisão do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290/STF), em que houve determinação nos seguintes termos: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil – CPC, determinou-se a intimação do agravante quanto à suspensão do processo (ID 57737807). O agravante manifestou-se pela suspensão da tramitação deste agravo (ID 58052132). Determinada a suspensão do processo originário e deste agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.290 da Repercussão Geral (ID 58318373). É o relatório. Decido. Em análise mais detida da questão, não se aplica a determinação de suspensão decretada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema 1290, da repercussão geral). O presente recurso refere-se à decisão que declinou da competência, ao passo que a matéria debatida no Tema 1290 avalia o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Portanto, não há razão para sobrestamento. Determino o prosseguimento regular do processo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator